Tribunal: TJBA
Processo: 8052221-29.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052221-29.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MATHIAS MARTINS RODRIGUES MAGALHAES

Advogado(s)
:
GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DO HISTÓRICO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a exclusão do nome do autor do SCR por ausência de notificação prévia, mas negando danos morais. O Banco recorre defendendo a regularidade da inscrição, a validade da autorização contratual e impugnando a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para revogar a gratuidade de justiça concedida ao autor; e (ii) saber se a inscrição no SCR configura ato ilícito por ausência de notificação prévia quando existente cláusula contratual expressa autorizando o registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando a parte impugnante não apresenta provas objetivas capazes de afastar a presunção de hipossuficiência da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º). 4 - O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza de cadastro restritivo, contudo, a exigência de notificação prévia é suprida quando há cláusula contratual expressa em que o consumidor autoriza o envio de seus dados ao sistema 5 - A inscrição decorre de exercício regular de direito e cumprimento de norma regulamentar (Resolução CMN nº 4.571/2017), inexistindo ato ilícito ou dever de indenizar quando comprovada a inadimplência e a prévia ciência contratual. 6 - Reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de exclusão do registro e de indenização por danos morais. Inversão do ônus sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º, e 85, § 2º; Resolução CMN nº 4.571/2017, art. 11.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação 8002257-38.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 19.06.2024; TJBA, Apelação 8081180-78.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, DJe 06.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8052221-29.2025.8.05.0001,
sendo parte(s)
Apelante BANCO DO BRASIL S.A.
e parte(s) Apelada
MATHIAS MARTINS RODRIGUES MAGALHAES,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça